Tribunal: TJSP
Processo: 0000623-88.2017.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000366956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000623-88.2017.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em
que é apelante MATHEUS SPERANDIO LEME, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitada a preliminar de nulidade, negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000623-88.2017.8.26.0545 - Comarca de Bragança Paulista
2/9
Apelação c/Revisão no 0000623-88.2017.8.26.0545
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista - SP
Apelante: Matheus Sperandio Leme
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Voto no 12.811
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA E USO DE
DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (CRLV) - Preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa afastada - Desnecessidade,
na espécie, das diligências pretendidas - Mérito - Autoria e
materialidade dos delitos demonstradas, bem como o dolo do réu
- Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas e regime
prisional conservados - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
243/249, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Matheus Sperandio Leme como incurso nas penas do artigo 180, caput,
c.c. os artigos 304 e 297, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a
cumprir, em regime inicial aberto, 02 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento
de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido substituída a corporal por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo da condenação, além de multa, fixada em 10 (dez) dias-multa, no piso
legal.
Inconformado, o réu apela sustentando, primeiramente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, requer a absolvição
do delito de receptação por insuficiência de provas e do crime de uso de
documento falso por atipicidade da conduta. Do contrário, pleiteia a
desclassificação para o delito de receptação culposa e o reconhecimento do
concurso formal de crimes (fls. 266/287).
O recurso foi recebido (fls. 262) e regularmente contrariado
(fls. 291/294).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000623-88.2017.8.26.0545 - Comarca de Bragança Paulista
3/9
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (fls.
306/309).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre observar que não há qualquer nulidade
na sentença por indeferir o pleito da defesa de avaliação do veículo em apreço.
Isto porque é pacífico na jurisprudência e na doutrina que não
caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedidos formulados pela
parte se não há concreta demonstração da sua necessidade, como no presente
caso.
Ademais, o simples requerimento de perícia não obriga o juiz
a determiná-la, cabendo-lhe aferir a real imprescindibilidade da medida para a
formação de sua convicção, podendo indeferir as consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, consoante determina o artigo 400, § 1o, do Código
de Processo Penal.
No caso, a Magistrada sentenciante considerou que a medida
era desnecessária, porquanto não formulada pela sua defesa na primeira
oportunidade que teve para se manifestar nos autos (cf. defesa prévia de fls.
192/193), e também porque a comprovação do delito de receptação se dá por
diversos outros meios de prova.
Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa.
No mais, o recurso não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000623-88.2017.8.26.0545 - Comarca de Bragança Paulista
4/9
Ficou demonstrado nos autos que o réu Matheus Sperandio
Leme, no dia 14 de junho de 2017, por volta de 20h50, na Via Joaquim de Paula
Souza no 19, na cidade e Comarca de Bragança Paulista/SP, adquiriu, recebeu e
conduzia o veículo VW/Gol, de placas BVN-2389-Bragança Paulista/SP, sabendo
que era produto de crime.
Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, o réu fez uso de documento público falsificado, consistente no Certificado
de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).
A materialidade dos delitos está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 14/16, apreensão descrita a fls. 17/18, laudos periciais de fls.
61/67 e 98/102, além da prova oral coligida.
A autoria, bem como o elemento subjetivo do tipo, de igual
modo, são incontroversos.
Na delegacia, o réu alegou que, no dia dos fatos, trocou sua
moto Honda/Twister, avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo
veículo em questão, que valia R$ 3.000,00 (três mil reais), transação esta
realizada com uma pessoa de prenome "Rafael", residente em Munhoz/MG.
Mencionou, ainda, que não houve pagamento da diferença de valores, e que foi
abordado pelos policiais, quando retornava para sua cidade, tendo eles solicitado
o documento do automóvel. Disse, por fim, que somente então soube que era
falsificado (cf. interrogatório de fls. 11/12).
Em solo judicial, manteve essa versão, acrescentando que
conheceu "Rafael" pelo Facebook, porque ele realizava negócios na "feira do
rolo" e de quem inclusive havia comprado a moto Honda/Twister. Falou também
que, no instante em que foi abordado pelos policiais, apagou as mensagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000623-88.2017.8.26.0545 - Comarca de Bragança Paulista
5/9
trocadas com "Rafael" no telefone celular, pois ficou com receio do negócio que
efetuou (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 209).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade do apelante pelos delitos a ele irrogados na denúncia.
Realmente, os policiais militares Wilson Guilherme Dominicci
e Messias Aparecido da Rosa relataram em juízo que estavam em operação
policial e, por isso, abordaram o veículo conduzido pelo acusado. Segundo
disseram, exigiram a apresentação da documentação e verificaram que o CRLV
era falso, porquanto não constava a numeração no espelho. Aduziram, então,
que, em consulta ao sistema "Prodesp", constataram que o licenciamento era de
2014, porém, uma data diversa estava registrada no documento. Mencionaram,
ainda, que o réu não era habilitado para dirigir e que, apesar de alegar que fez
um negócio com "Rafael", não forneceu os dados qualificativos dessa pessoa (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 209).
O laudo pericial de fls. 98/102, por sua vez, constatou que as
numerações do chassi e do motor do automóvel VW/Gol foram adulteradas, não
sendo possível identificar as numerações originais, demonstrando, portanto, que
se tratava de produto de crime.
Já o auto de fls. 17/18 comprova a apreensão do CRLV falso,
com a prisão em flagrante do réu, tal como relatado pelos policiais em juízo.
Ora, como se sabe, "para que se admita a existência da
receptação dolosa é necessária a evidência segura de que o agente
conheça de fato a procedência criminosa das coisas que adquire ou recebe
de outrem. Para a configuração da receptação dolosa indispensável é o dolo
direto, não bastando nem mesmo o dolo eventual" (in RTJE 45/326).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000623-88.2017.8.26.0545 - Comarca de Bragança Paulista
6/9
Percebe-se, assim, que a prova dos autos evidenciou, de
maneira segura, que o acusado realmente conduzia, em proveito próprio, o
veículo VW/Gol mencionado na denúncia, tendo pleno conhecimento da sua
origem criminosa.
Nenhuma prova foi produzida por ele de que realmente
efetuou negócio jurídico com indivíduo identificado apenas por "Rafael" e que
desconhecia a existência de qualquer irregularidade em relação ao bem, como
por ele aduzido em juízo, ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo
156 do Código de Processo Penal.
Não bastasse isso, também não seria crível que alguém
fizesse referida transação sem receber qualquer comprovante, caso não
soubesse perfeitamente da sua origem espúria. Aliás, o réu admitiu que apagou
as mensagens trocadas com "Rafael" pelo telefone celular no instante em que
percebeu que seria abordado.
Logo, demonstradas a autoria e materialidade delitiva, bem
como o elemento subjetivo do tipo, a condenação do apelante, pela receptação
dolosa do veículo, era mesmo a solução correta para o caso em questão, não
havendo falar-se, bem por isso, em desclassificação para a modalidade culposa,
como postulado subsidiariamente pela defesa.
Relativamente ao delito de uso de documento falso, do
mesmo modo conclui-se pelo acerto do decreto condenatório, já que a prova
apurou, de maneira segura, que o acusado realmente fez uso de um Certificado
de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) adulterado, com ciência da sua
falsidade.
O laudo de fls. 61/67 dá conta que o espelho do CRLV
exibido pelo acusado é falso, conclusão a que chegou o perito após utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000623-88.2017.8.26.0545 - Comarca de Bragança Paulista
7/9
inúmeros equipamentos disponíveis, tais como lentes, escaneamento e feixes de
luz, além do emprego de diversas metodologias para tal aferição.
Sendo assim, não se cuida de falsificação grosseira, hipótese
em que a jurisprudência tem entendido não caracterizado o delito (RJTJSP
75/317; RTs 511/328; 605/301 e 604/352). No caso em apreço, a contrafação não
era perfeita, mas bem feita, tanto que somente foi confirmada pelos agentes
públicos após consulta ao banco de dados, conforme apontado por eles em juízo.
O elemento subjetivo do delito é o dolo genérico, consistente
na vontade de fazer uso do documento falso, com conhecimento da falsidade, o
que ficou evidenciado no caso, visto que o acusado tinha o objetivo de ocultar a
procedência ilícita do automóvel que conduzia no dia dos fatos (VW/Gol). Nesse
sentido expressiva corrente jurisprudencial (RTs 319/78; 390/209; 418/63;
454/333; 490/311; 512/365; 513/367; 544/318; 556/302; 577/338; 579/300;
600/339; 604/395; 606/396; 647/386 etc.). Essa, também, é a orientação a nível
doutrinário (Des. Sylvio do Amaral, FALSIDADE DOCUMENTAL, ed. RT 1989, p.
154; Damásio E. de Jesus, DIREITO PENAL, ed. Saraiva, 1989, 4o Vol., p. 74).
A alegação defensiva de que a apresentação do documento
não foi espontânea, mas apenas após solicitação policial, devendo, portanto, ser
desconsiderado o dolo da conduta, também não pode prosperar. Ora, a
solicitação de apresentação do documento, pela autoridade policial, não tem o
intuito de descriminalizar o uso do documento falso, já que, na prática, poucas
são as hipóteses em que as pessoas mostram documentos sem solicitação
prévia, sem incorrerem, ainda, em outros crimes que absorveriam o próprio delito
em comento.
Somente para não ficar sem registro, anote-se que a
legislação pátria não distingue as condutas de apresentar o documento falsificado
por livre e espontânea vontade ou por solicitação de qualquer autoridade e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000623-88.2017.8.26.0545 - Comarca de Bragança Paulista
8/9
portanto, onde a lei não faz distinção, não cabe ao seu intérprete fazê-lo.
Como visto acima, restou demonstrado que o réu
efetivamente fez uso de documento público materialmente falso, quando foi
abordado pelos policiais, não havendo falar-se, por todas essas circunstâncias,
em atipicidade de conduta, como igualmente sustentado pela defesa.
Correta, em suma, a responsabilização criminal do acusado,
nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
As penas igualmente não comportam reparos.
As bases foram estabelecidas em definitivo no mínimo legal
de 01 (um) ano de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso
legal, para o crime de receptação; e, por equívoco, também de 01 (um) ano de
reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, para o delito de
uso de documento falso, embora se tratasse de documento público contrafeito,
para o qual se cominam penas mais elevadas que a falsificação de documento
particular (cf. artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal). Diante do
conformismo ministerial, entretanto, conservo as penas nesses patamares, uma
vez que vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.
E não é o caso de se afastar o concurso material entre os
delitos, afinal foram praticadas duas ações autônomas, com objetividades
jurídicas e momentos consumativos distintos, não sendo hipótese, portanto, de
aplicação da regra do concurso formal.
Diante disso, matenho o somatório das reprimendas,
perfazendo uma pena final para o réu de 02 (dois) anos de reclusão, mais o
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal; tendo sido posteriormente
substituída a carcerária por uma pena restritiva de direitos, além da multa; eleito o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000623-88.2017.8.26.0545 - Comarca de Bragança Paulista
9/9
regime inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse, de modo que,
a meu ver, também nesse particular, o acusado nada tem a reclamar.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar de nulidade, nega-se
provimento ao recurso.

NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator